Tribunal: TJMT
Processo: 0002152-95.2015.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002152-95.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LUIZ EGIDIO SCHERVENSKI DA SILVA (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE LUIZ EGÍDO SCHERVENSKI SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ EGÍDO SCHERVENSKI SILVA (EMBARGADO), LUIZ EGIDIO SCHERVENSKI DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEUSA MARIA REFATTI DA SILVA - CPF: 371.196.990-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL REFATTI DA SILVA - CPF: 014.438.961-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL REFATTI SCHERVENSKI - CPF: 016.978.591-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO CONSTATADO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §§ 11 E 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do princípio da causalidade, a condenação inicial, nas hipóteses em que a Fazenda Pública figura como parte da lide, deve ser nos termos do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e majorado, em grau recursal, nos termos do § 11, do mesmo artigo e caderno legal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 2152-95.2015.8.11.0007

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE LUIZ EGÍDIO SCHERVENSKI SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 92231453, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Luiz Egídio Schervenski Silva
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida ilegitimidade passiva do espólio nos Embargos de Terceiro.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, em razão da ausência de condenação em verba honorária da parte perdida, ou seja, do ora Embargado.

Dessa forma, requer apenas que este ponto seja sanado, a fim de que o Recorrido seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 94989957.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 92231453, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Luiz Egídio Schervenski Silva
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida ilegitimidade passiva do espólio nos Embargos de Terceiro.

De acordo com o que se abstrai do relatório, o Estado de Mato Grosso aponta que o Acórdão recorrido é omisso, eis que não condenou o ora Recorrido no pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A presente questão é de simples visualização, e, de fato, há de se condenar o Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, eis que este ponto é de direito garantido, disposto no artigo 85, § 1º do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

É certo então, que a omissão deve ser sanada, a fim de que seja fixada a verba sucumbencial.

O artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe o percentual que será fixada a mencionada verba, a depender do valor da causa. Confira-se:

Art. 85. [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

No presente feito, observa-se que o valor atribuído à causa é de R$ 28.505,58 (vinte e oito mil quinhentos e cinco reais cinquenta e oito centavos), logo, a se levar em consideração o valor do salário-mínimo no momento da proposição da ação, é certo que o percentual é o previsto no inciso I, colacionado acima.

Dessa forma, fixa-se os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor da causa, a se atribuir, neste percentual, a majoração em grau recursal, comando legal disposta no § 11 do artigo 85 do CPC.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, apenas para incluir no Acórdão a condenação do ora Recorrido no pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 3º, I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021